Tribunal: TJSP
Processo: 1503401-59.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2017 – Município de Assis - Irresignação do Município- Intimação pessoal da exequente por meio do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção – Exequente permaneceu silente - Sentença que julgou extinto o feito, mantida – Recurso improvido.